Tribunal: TJBA
Processo: 8013228-05.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelação Crime n° 8013228-05.2024.8.05.0274 Apelante: Rafael Silva Santos Advogado: Bennet Costa Silva (OAB/BA 55.732) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Tatyane Miranda Caires Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou Rafael Silva Santos à pena de 01 ano de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, no âmbito da violência doméstica, fixando ainda valor mínimo de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais pode ser reduzido diante da alegada hipossuficiência econômica do réu; (iii) saber se deve ser conhecido o pedido de isenção de custas formulado em grau recursal. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por laudo pericial e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, colhidas sob contraditório judicial. 4. A ameaça, proferida imediatamente após a agressão, revelou-se idônea para provocar fundado temor na vítima. 5. Diante da ausência de fundamentação concreta na sentença quanto ao valor arbitrado e considerando a alegação de hipossuficiência do réu, mostra-se adequada a redução da indenização por dano moral. 6. O pedido de isenção de custas não foi conhecido, por se tratar de matéria a ser apreciada pelo juízo da execução penal, momento oportuno para aferição da real situação econômica do apenado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-se a condenação nos demais termos. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para fundamentar condenação nos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica. 2. O valor fixado a título de danos morais pode ser reduzido à luz da razoabilidade e da alegada hipossuficiência econômica do réu. 3. O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo juízo da execução penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147 e 69; CPP, arts. 387, IV, e 804; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.836.315/RJ, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8013228-05.2024.8.05.0274, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Relator